Tribunal: TJDFT
Processo: 0008532-71.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ. NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o artigo 485, inciso III e § 1o do NCPC, paralisado o processo por mais de 30 dias, a inércia do autor em promover o andamento do feito em 5 dias após sua intimação pessoal impõe a extinção do processo por abandono da causa.
2. Demonstrada a inércia da demandante no atendimento da intimação, correta a extinção do feito por abandono.
3. No cumprimento de sentença, somente será necessário o requerimento do executado para a extinção do processo por abandono, quando tiver sido apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, o que não ocorreu no caso. Inaplicabilidade da súmula 240 do STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.